Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-46.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. APREENSÃO PRESCINDÍVEL. ART. 244-B, DO ECA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunha não arrolada na resposta à acusação, porquanto, além de não indicada no momento processual oportuno, não houve demonstração de sua imprescindibilidade.

2. Rejeita-se a alegação de invalidade do reconhecimento do réu por violação à regra do art. 226, do CPP, quando a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado e outras provas dão suporte à condenação.

3. Não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.

4. A palavra da vítima, nos delitos patrimoniais, assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando foi realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.

5. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.

6. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, para a sua caracterização, exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva, prescindindo de prova efetiva de sua corrupção. Precedente do STJ.

7. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

8. Recurso conhecido e desprovido.